Tribunal: TJDFT
Processo: 0730472-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. TERMO DE PARCERIA COMERCIAL. CONTRATO VÁLIDO. VALIDADE DE CLÁUSULA QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DE VALOR. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e improcedente o pedido contraposto. Em suas razões, o recorrente aduz a não incidência do Código de Defesa do Consumidor, porque as partes celebraram contrato de parceria comercial e não de fornecimento de produtos ou serviços. Sustenta a validade das cláusulas contratuais. Requer a reforma da sentença para afastar a nulidade da cláusula contratual que estabelece a obrigação de restituição dos valores pagos à título de ajuda de custo.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a validade da cláusula do termo de parceria firmado entre as partes que estabelece a restituição dos valores pagos à título de ajuda de custo.
III. Razões de decidir
4. Analisando os autos, extrai-se que as partes firmaram entre si termo de parceria comercial, o qual previa o pagamento de uma ajuda de custa no valor mensal de R$ 5.000,00, que deveria ser restituída em caso de rescisão contratual. A parte autora, ora recorrente, alega que o réu não cumpriu com a obrigação de devolver os valores, conforme pactuado. O réu, por sua vez, não impugna o pedido de restituição, mas alega que desenvolveu um projeto em paralelo à parceria inicial pelo qual não foi remunerado, requerendo o pagamento por este serviço.
5. O contrato de parceria comercial é um acordo jurídico “entre duas ou mais partes que decidem cooperar e alcançar objetivos comuns. Esse tipo de contrato define os termos e condições da parceria, incluindo os direitos e deveres de cada parte, a divisão de lucros e perdas, e outros aspectos importantes da colaboração”. (Acórdão 1943805, 0734015-47.2021.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.). Este tipo de contrato é regido pelo Código Civil e a ele não são aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não se trata de relação de consumo, não se enquadrando as partes nos conceitos de fornecedor e consumidor (art. 2o e 3o do CDC).
6. Para que o contrato seja considerado válido, à luz do art. 104 do Código Civil, os agentes devem ser capazes, o objeto lícito, possível determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa em lei. Além disso, conforme art. 422 do CC, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé.
7. Neste ponto, não há óbice quanto ao negócio jurídico praticado entre as partes, que deve ser validado em respeito ao princípio da pacta sunt servanda. Assim, a cláusula que determina a devolução do valor pago a título de ajuda de custo deve ser mantida e, quanto ao valor a ser restituído, considerando que não houve impugnação específica pelo réu, deve ser aplicada a planilha apresentada pela parte autora (ID 67316016), no valor de R$ 11.729,14, com incidência da multa e juros previstos na cláusula 4o, §13o, inciso “c”, do contrato (ID 67316014 - Pág. 5).
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar a parte ré à restituir à parte autora o valor R$ 11.729,14 (onze mil setecentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), com incidência da multa e juros previstos na cláusula 4o, §13o, inciso “c”, do contrato (ID 67316014 - Pág. 5). Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.